Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726752-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DENIS DA ROSA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em desfavor de DENIS DA ROSA SILVEIRA, processo n. 0706249-89.2021.8.07.0010, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 129675207 dos autos de origem): “A parte exequente pugna pelo deferimento de consulta ao sistema conveniado Sisbajud (teimosinha) colimando no bloqueio de ativos financeiros existentes em nome da parte executada. No entanto, em que pese haver embasamento legal que faculta ao magistrado a proceder preferencialmente ao deferimento deste pleito diante do caso concreto, verifica-se que houvera tentativa recente de consulta daqueles ativos em nome do executado, com o que este meio constritivo se revela inútil à satisfação do crédito perseguido, já que não há indícios de que nova tentativa logrará êxito ou mesmo motivo plausível para nova tentativa, tendo em vista que incumbe ao credor promover diligências para buscar bens e indicá-los à penhora, e não ao Poder Judiciário que detém a faculdade de preferencialmente proceder à penhora de ativos financeiros por meio do sistema sisbajud, indefiro o pleito vindicado. Nesse sentido, trago a baila o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). RAZOABILIDADE. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, ressaltando-se que restou infrutífera pesquisa realizada recentemente via sistema Sisbajud em nome dos executados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME (Classe do Processo: 07346087920218070000 - (0734608-79.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1410537 Data de Julgamento: 23/03/2022 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: ANA CANTARINO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 01/04/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidos estes comentários, fica o exequente intimado a promover, na pessoa do seu advogado, o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, notadamente para indicar bens da parte devedora e suscetíveis de sofrerem embaraço judicial, advertindo-se que nesse prazo deverá ser indicada providência apta ao regular prosseguimento da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, nem diligências a serem empreendidas por esta Serventia as quais devem ser promovidas pela parte credora. I.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais como, Sisbajud. Destaca que, de acordo com o art. 797, do CPC, a execução se realiza no interesse do credor/exequente, e que a medida pleiteada é necessária para atingir a satisfação do crédito perseguido. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a reiteração da pesquisa automática via SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 38200596). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator